Tribunal: TJSP
Processo: 2065677-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Requerimento de arresto cautelar de bens dos devedores. Indeferimento. Manutenção.
Os documentos carreados aos autos, ainda em cognição superficial, não induzem à premência da medida pretendida (arresto cautelar de bens), porquanto não demonstrado, ictu oculi, que os executados estejam dilapidando seu patrimônio, ou que há risco de que venham a fazê-lo. Não há

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Requerimento de arresto cautelar de bens dos devedores. Indeferimento. Manutenção.
Os documentos carreados aos autos, ainda em cognição superficial, não induzem à premência da medida pretendida (arresto cautelar de bens), porquanto não demonstrado, ictu oculi, que os executados estejam dilapidando seu patrimônio, ou que há risco de que venham a fazê-lo. Não há elementos de cognição suficientemente robustos para permitir a constrição de patrimônio deles, in limine litis. À míngua de comprovação minimamente segura a respeito da alegada dilapidação de bens, é açodado o arresto cautelar.
Agravo não provido.